Tribunal: TJDFT
Processo: 0014370-38.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. Artigo 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTEZA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem – peremptoriamente – que o fato praticado está acobertado por causa justificante (no caso, legítima defesa). Havendo dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
3. A desclassificação da infração penal para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente é possível se estiver cabalmente comprovada, de pronto, a inexistência do dolo homicida (“animus necandi”), cenário não verificado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.